Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723221-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: TULIUS MARCUS FIUZA LIMA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra a decisão proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0714511-42.2018.8.07.0007, homologou o laudo de avaliação de imóvel penhorado realizado por Oficial de Justiça Avaliador. Os advogados da Agravante, MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO, PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO QUINTIERE e todos os demais advogados do escritório CARVALHO NORONHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, juntaram aos autos a renúncia ao mandado de ID 13044900, fls. 1/2 e prova de que a renúncia foi devidamente comunicada à Mandante (ID 13044914, fls.1/7, 13044905, fls. 1/4), conforme determinado no art. 112 do CPC. Intime-se a Agravante, via carta de intimação com aviso de recebimento, para regularizar a sua representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. art. 76, § 2o, inciso I do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 12 de dezembro de 2019 12:05:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador